Tribunal: TJES
Processo: 0031468-81.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031468-81.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO RANGEL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Consoante se infere do sistema de administração de benefícios apresentado com a contestação, já no ano de 2018 a suposta incapacidade laboral do autor restou afastada pela autarquia.

2 - Deferida a perícia em âmbito judicial, no mesmo sentido caminhou a conclusão do expert: “após analisar os autos, as atividades descritas, os documentos acostados aos autos, os laudos médicos, o Perito concluiu que não foi constatado redução da capacidade ou incapacidade laboral e funcional.”

3 - Não há falar em cerceamento de defesa, porquanto o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrada a presença de elementos suficientes à formação do convencimento.

4 - O resultado que desagrade uma parte é incapaz de justificar a desconsideração do laudo pericial e realização de um novo.

5 - Indevida a procedência dos pleitos autorais com fulcro no princípio in dubio pro misero ou in dubio pro operario, tendo em vista as conclusões alcançadas pela prova técnica, inexistindo qualquer dúvida razoável acerca da capacidade funcional do autor.

6 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031468-81.2018.8.08.0024

APELANTE: PAULO RANGEL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por PAULO RANGEL em face da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara de Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação acidentária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 5455610) aduz o recorrente, inicialmente, que houve cerceamento de defesa, porquanto não oportunizada a intimação do perito para os devidos esclarecimentos.

Sustenta que as perguntas formuladas não foram respondidas de forma objetiva, especificamente acerca de suas restrições laborais, bem como as conclusões contrárias ao laudo anexado à exordial.

Caso superada a questão, ratifica a existência de incapacidade laborativa, não sendo crível o restabelecimento de sua plena capacidade após longos anos de afastamento em decorrência do acidente de trabalho.

Por fim, na hipótese de dúvidas a respeito do tema, pleiteia a aplicação do princípio in dubio pro misero, haja vista a confirmação dos danos irreparáveis à saúde do trabalhador.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se no presente recurso a eventual incapacidade laboral do autor e, no ponto, adianto que não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença de improcedência.

Inegável a existência do acidente de trabalho no ano de 2012, resultando no afastamento e recebimento de benefício previdenciário pelo recorrente, consoante laudos médicos contemporâneos acostados aos autos.

Todavia, fato é que, consoante se infere do sistema de administração de benefícios apresentado com a contestação, já no ano de 2018 a suposta incapacidade laboral restou afastada pela autarquia, com as seguintes considerações:

Observa-se nesta perícia:

- Apesar das alterações informadas em laudo de 2014, com indicação cirúrgica, e com conclusão do laudo de incapacidade para a função de mecânico de máquinas pesadas,
as mãos do segurado mostram evidência de atividade compatível;

- O segurado renovou CNH na categoria AD sem restrições ainda no mês de abril deste ano;

- e, finalmente, o exame físico não encontrou alterações que possam representar incapacidade laboral após quase 6 anos de afastamento do trabalho.

E, deferida a perícia em âmbito judicial, no mesmo sentido caminhou a conclusão do expert: “
após analisar os autos, as atividades descritas, os documentos acostados aos autos, os laudos médicos, o Perito concluiu que não foi constatado redução da capacidade ou incapacidade laboral e funcional
.”

Insatisfeito com o resultado da prova técnica, o recorrente apresentou 18 (dezoito) quesitos complementares que, consoante se verifica, buscavam tão somente demonstrar a existência de incapacidade ou restrição para o exercício de suas atividades.

Ainda assim, instado a se manifestar, o perito ratificou que não subsiste incapacidade laboral, conclusão que afasta, portanto, as alegadas restrições para a função desempenhada.

Sob tais premissas, não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de outros esclarecimentos, porquanto o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando presentes elementos suficientes à formação do convencimento.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 25/05/2021).

Neste caso, patente tratar-se de mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo, não havendo justificativa para a realização de nova perícia ou novos quesitos.

Em se tratando de prova pericial, o artigo 480,
caput
, do Código de Processo Civil, autoriza seja realizada uma segunda perícia unicamente quando a matéria não estiver esclarecida a contento pela primeira, situação não verificada no caso em discussão.

Logo, o resultado que desagrade uma parte é incapaz de justificar a desconsideração do laudo e a realização de um novo.

Ademais, conforme decidido por esta Corte, “
a mera divergência entre o laudo emitido por perito parcial, contratado pela parte, e aquele, imparcial, confeccionado pelo perito do juízo, não tem o condão de, por si só, indicar a
necessidade de nova perícia
” (AC no 024130016819, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, 1a Câmara Cível, DJe 16/05/2022).

Por fim, não há falar em procedência dos pleitos autorais com fulcro no princípio
in dubio pro misero
ou
in dubio pro operario
, tendo em vista as conclusões alcançadas pela prova técnica, inexistindo qualquer dúvida razoável acerca da capacidade funcional do autor.

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §8º, do CPC, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.